Tribunal: TJSP
Processo: 0000060-86.2018.8.26.0698
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0000060-86.2018.8.26.0698, da Comarca de
Pirangi, em que é apelante ALLYSON JOFFRE VILELA SILVEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"DERAM PROVIMENTO ao apelo, para absolver Allyson Joffre Vilela
Silveira, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, da acusação de ter infringido o disposto no artigo 306, caput, da Lei
no 10.826/03. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO
TORRES GARCIA.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
MARCO DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
____________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000060-86.2018.8.26.0698 - p. 2/6
Voto:
32935
Apelação:
0000060-86.2018.8.26.0698
Comarca:
Pirangi
Vara:
Única
Processo:
Numeração única
Apelante:
Allyson Joffre Vilela Silveira
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Allyson Joffre Vilela Silveira foi
condenado, por incurso no artigo 306 da Lei no 9.503/97, ao
cumprimento de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa mínimos e à suspensão da habilitação
para dirigir veículos automotores pelo prazo de 2 (dois) meses;
substituída a privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade (fls. 259/266).
Apela o réu, buscando a absolvição sob a
tese de fragilidade probatória (fls. 270/280).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 286/289), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
____________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000060-86.2018.8.26.0698 - p. 3/6
Geral de Justiça, opinando pelo não provimento do apelo (fls. 300/306).
É o relatório.
A acusação é a de que Alysson conduziu
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool.
Segundo a denúncia, “no dia dos fatos, o
denunciado RAPHAEL conduzia o veículo da marca Honda Civic, placas
DWI-9229/Taiaçu-SP, quando foi abordado pela Polícia Militar, que
realizava controle de vias no local. Na ocasião, verificou-se que ele
apresentava sinais de embriaguez. Submetido ao teste do etilômetro,
constatou-se que apresentava uma concentração de 0,99 mg de álcool por
litro de ar alveolar (fl. 06), superior ao limite de três décimos de miligrama
por litro de ar expelido dos pulmões. Por esta razão, RAPHAEL foi
conduzido ao Destacamento Policial, onde telefonou para o denunciado
ALYSSON, solicitando que ele fosse buscar seu veículo. Ao chegar no local
conduzindo seu veículo Toyota Corolla, placas EPN-9536/Pirangi-SP,
ALYSSON também apresentava sinais de embriaguez e foi submetido ao
teste do etilômetro, que constatou que ele apresentava uma concentração
de 0,34 mg de álcool por litro de ar alveolar (fl. 06), igual ao limite de três
décimos de miligrama por litro de ar expelido dos pulmões. Realizado
exame de sangue em ambos denunciados, foi constatada no exame do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
____________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000060-86.2018.8.26.0698 - p. 4/6
denunciado RAPHAEL a presença de 2,7g de álcool por litro de sangue (fl.
11), muito superior a seis decigramas de álcool por litro de sangue. Da
mesma forma, o exame de ALYSSON constatou a presença de 0,6g de álcool
por litro de sangue (fl. 11), igual a seis decigramas de álcool por litro de
sangue”.
O apelo comporta provimento.
Alysson negou o cometimento do crime.
Explicou que estava em um quiosque localizado ao lado do destacamento
da polícia militar, onde ingeria bebida alcoólica. Seu amigo Raphael foi
preso por policiais militares em razão de conduzir veículo automotor sob
influência de álcool e conduzido para o destacamento da polícia militar.
Para lá se dirigiu para ajudar Raphael e para fornecer para ele o telefone
de um advogado. Como seu veículo estava parado em frente ao
destacamento, os policiais militares presumiram que ele lá chegou
conduzindo-o, motivo pelo qual obrigaram-no a realizar o teste de
bafômetro. Assustado, realizou o teste, que apontou o estado de
embriaguez, haja vista que estava ingerindo bebida alcoólica no quiosque
em frente (fls. 233 mídia).
O policial militar Carlos do Carmo Júnior
confirmou os fatos descritos na inicial. Afirmou ter visto o recorrente
chegando ao local na condução de veículo automotor (fls. 233).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
____________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000060-86.2018.8.26.0698 - p. 5/6
O policial militar Márcio Anderson dos
Santos confirmou ter abordado o corréu Raphael em estado de
embriaguez na condução de veículo automotor. Durante o procedimento
administrativo no destacamento da polícia militar, lá apareceu o apelante,
que foi submetido a teste de embriaguez, cujo resultado foi positivo.
Confirmou que o veículo do recorrente estava estacionado em frente ao
destacamento da polícia militar, mas não o viu chegando ao local
conduzindo-o (fls. 233 mídia).
Pois bem.
O recorrente expôs versão idêntica em
ambas as fases da persecução criminal (fls. 28 e 233 mídia).
A
versão
defensiva
é
possível
e
condizente com teor alcoólico no teste sanguíneo: 0,6g/l.
Houve divergência nos depoimentos dos
policiais militares, e o relato de Márcio vai ao encontro da versão
defensiva.
Como se observa, os indícios suficientes
para o recebimento da denúncia se enfraqueceram durante a instrução
processual.
Não há a certeza da ocorrência dos fatos